Tribunal: STF
Processo: RE 1299863
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) INTERCALADOS COM PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 766). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul no Recurso Cível n. 5019975-23.2019.4.04.7108/RS. Confira-se o voto do Relator, Juiz Federal Daniel Machado da Rocha:
    “Estando suprido o requisito etário – a parte autora completou 60 anos de idade em 2012 –, deve comprovar o cumprimento da carência prevista para a espécie em julgamento, ou seja, 180 meses – art. 142 da Lei nº 8.213/91. Conforme mencionado pelo Juízo, ‘a autora totaliza 185 meses de carência até a DER’, em 15/04/19. 
    (…) No caso dos autos, analisando o Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição e o CNIS da parte autora, constato que após a cessação dos benefícios por incapacidade foram intercalados por períodos contributivos, de sorte que deve ser computado para efeito de carência. 
    (…) Diante disso, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas” (fls. 1-3, e-doc. 35).
    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram rejeitados (e-docs. 42 e 43).
    2. O INSS alega contrariados o caput do art. 2º, o caput do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República.
    Argumenta que, “ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente a aplicação do Art. 55 da Lei n. 8.213/91, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias” (fl. 10, doc. 45). 
    Aponta “confusão entre dois conceitos previdenciários diversos: ‘tempo de contribuição’ e ‘carência’. O artigo 24 da Lei nº 8.213/91 é de clareza meridiana ao dispor que a carência consiste ‘no número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício’, estando atrelado impreterivelmente ao caráter contributivo do sistema previdenciário, de sorte que se exige o quantitativo mínimo de efetivas contribuições para preenchimento da carência. Isto não se confunde, portanto, com tempo de contribuição, que diz respeito ao lapso temporal necessário à percepção de determinados benefícios, estando umbilicalmente relacionado ao fator ‘tempo’” (fl. 6, e-doc. 45). 
    Assevera que “o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo. Assim, conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência. Carência e tempo de contribuição não se confundem e têm finalidades diferentes para a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social: a carência visa a exigir do segurado uma participação mínima no custeio do Regime; o tempo de contribuição visa, de outra mão, a coibir a concessão de benefícios precocemente no tempo. Por conta disso é que, para fins de carência, deve haver contribuição efetiva; já para o tempo de contribuição, o que importa é o decurso do tempo para gerar o efeito desejado de postergação do início do benefício para um momento mais avançado, seja isto em razão de um período efetivamente contributivo, seja em função de um período de gozo de benefício por incapacidade” (fl. 6, e-doc. 45). 
    Salienta que “a finalidade está na contagem do tempo de incapacidade como tempo de serviço, contudo não valendo como tempo de contribuição, muito menos como carência. Relevante mostrar que a lei não diz que o salário de benefício é salário de contribuição mas, para fins de cálculo será considerado como se fosse” (fls. 7-8, e-doc. 45). 
    Enfatiza que “não é possível a contagem como tempo de contribuição ou carência do período de percepção de auxílio-acidente, cuja natureza indenizatória e a própria possibilidade de exercício do labor o distinguem do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez” (fls. 9-10, e-doc. 45).
    Ressalta que “não existe lacuna ou omissão da lei a ser suprida por analogia, a norma é de clareza solar quando afirma, no seu art. 55, II, da Lei 8.213/91 que o período de percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez intercalado será considerado como tempo de serviço (ou seja, tempo de contribuição) e não como carência” (fl. 11, e-doc. 45).
    Assevera que “a majoração dos benefícios previdenciários está submetida à existência da correspondente fonte de custeio total expressamente prevista em lei, o que não aconteceu na hipótese em exame” (fl. 11, e-doc. 45).
    Pede que “essa Excelsa Corte receba e dê provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido. No caso de ser entendido que as matérias aqui debatidas não estão devidamente prequestionadas, requer o acolhimento da prefacial de negativa de prestação jurisdicional, com a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, da Carta Constitucional, para que a Turma Recursal profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente. Por derradeiro, caso assim V. Exas. não entendam, requer que seja aplicado os efeitos da Súmula 356 do STF e artigo 1025 do Novo Código de Processo Civil/2015 para fins de prequestionamento, considerando incluído no acórdão os argumentos utilizados pelo recorrente nos embargos de declaração opostos” (fls. 12-13, e-doc. 45). 
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 14.10.2020 (e-doc. 47).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.834, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 88 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que a natureza contributiva do regime geral de previdência social impõe a aplicação restritiva do § 5º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, pelo qual se prevê o cômputo dos períodos de afastamento desde que intercalados com períodos de atividade laborativa:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99.3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento” (DJe 14.2.2012).
    Esse entendimento tem sido aplicado pelo Supremo Tribunal Federal aos processos nos quais se discute a contagem de tempo de contribuição para efeito de carência. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 816.470-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Auxílio-doença intercalado com atividade laborativa. Cômputo do tempo para fins de contribuição ou carência. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 890.591-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 746.835-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DE PERÍODO DE AFASTAMENTO INTERCALADO COM O DE ATIVIDADE. ART. 29, § 5º, DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 583.834-RG. TEMA Nº 88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 823.977-AgR. Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).
    6. Para rever o decidido pelo Juizado Especial Federal quanto aos requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário, seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.274.902-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia acerca dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, por tratar-se de questão relativa ao âmbito infraconstitucional (Tema 766 RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.070.724-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296, (Tema 766), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quando a “verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário” exige o exame da legislação infraconstitucional:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (DJe 17.10.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora